Tribunal: STJ
Processo: 0007986-60.2015.8.16.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721797 - PR(2024/0306795-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO
LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIANO CEZAR SANFELICE - PR034068
CHRISTIANO MARCELO BALDASONI - PR043448
AGRAVADO
: RICARDO DE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: ADRIANA TREDER DA SILVA
ADVOGADOS
: ETHELMA PEZARINI - PR043951
LUIZ ANÉSIO DOS SANTOS - PR060200
INTERES.
: ANDREA BITTENCOURT VERONESE
INTERES.
: ANDRE LUIZ CORREA VERONESE
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por demandar revolvimento do contexto fático-probatório e interpretação
de cláusulas contratuais, com incidência das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer com pedido de depósito
judicial e adjudicação, com determinação de lavratura de escritura pública e
expedição de carta de adjudicação em favor dos autores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a lavratura de escritura
pública e autorizou a expedição de carta de adjudicação em favor dos autores.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconhecendo a anuência da empresa ré
no instrumento de compra e venda, a boa-fé dos autores e o pagamento integral do
preço, majorando os honorários; a apelação foi parcialmente conhecida e, na parte
conhecida, desprovida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
do CC assegura à
art. 1.228
recorrente o direito de reaver o imóvel de quem quer que o detenha; (ii) saber se
incide o
do CC (exceptio non adimpleti contractus) para impedir a
art. 476
transferência do imóvel em razão de inadimplemento de contrato de construção
por terceiro; (iii) saber se o
do CC exige escritura pública, tornando nulo o
art. 108
instrumento particular, na forma do
IV, do CC; (iv) saber se os arts. 366 e
art. 166,
Documento eletrônico VDA54043153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b0946682-c7c4-4a5c-99f5-6a3e3675a362

401 do
afastam a validade da compra e venda por insuficiência de prova; e
CPC/73
(v) saber se o recurso especial atende aos pressupostos de admissibilidade diante
da necessidade de reexame de provas e interpretação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das premissas de anuência, boa-fé
dos adquirentes e pagamento integral exigiria reexame de provas. A exceptio non
não pode ser oposta a terceiros de boa-fé por referir-se a
adimpleti contractus
contrato subjacente distinto. Aplica-se, ainda, a Súmula n. 5 do STJ, por envolver
interpretação de cláusulas contratuais.
7. Quanto à forma do negócio, o acórdão determinou a adjudicação e a lavratura de
escritura, reconhecendo a validade do compromisso por instrumento particular, em
consonância com o
do CC e com a jurisprudência desta Corte, atraindo a
art. 1.417
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento das
Tese de julgamento
teses recursais demanda reexame de provas sobre anuência, boa-fé dos adquirentes
e pagamento integral, bem como sobre a aplicação da exceptio non adimpleti
contractus. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando a controvérsia pressupõe
interpretação de cláusulas contratuais. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando
o acórdão recorrido, ao reconhecer a validade do compromisso de compra e venda
e determinar a adjudicação e a lavratura de escritura, está em consonância com o
do CC e com a jurisprudência do STJ.”
art. 1.417
CC, arts. 1.228, 476, 108, 166, 1.417;
Dispositivos relevantes citados:
CPC/73,
arts. 366, 401; CPC,
§ 11; CF,
III, .
art. 85,
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 5, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.302.280/SC,
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
25/8/2025;
REsp n. 1.185.383/MG,
Quarta Turma, julgado em 8/4/2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b0946682-c7c4-4a5c-99f5-6a3e3675a362

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b0946682-c7c4-4a5c-99f5-6a3e3675a362

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721797 - PR (2024/0306795-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUPER
SAFETY
INDUSTRIA,
COMERCIO
E
IMPORTACAO LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIANO CEZAR SANFELICE - PR034068

CHRISTIANO MARCELO BALDASONI - PR043448
AGRAVADO
: RICARDO DE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: ADRIANA TREDER DA SILVA
ADVOGADOS
: ETHELMA PEZARINI - PR043951

LUIZ ANÉSIO DOS SANTOS - PR060200
INTERES.
: ANDREA BITTENCOURT VERONESE
INTERES.
: ANDRE LUIZ CORREA VERONESE
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por demandar revolvimento do contexto fático-probatório e interpretação de
cláusulas contratuais, com incidência das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer com pedido de depósito
judicial e adjudicação, com determinação de lavratura de escritura pública e
expedição de carta de adjudicação em favor dos autores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a lavratura de escritura pública
e autorizou a expedição de carta de adjudicação em favor dos autores.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconhecendo a anuência da empresa ré no
instrumento de compra e venda, a boa-fé dos autores e o pagamento integral do
preço, majorando os honorários; a apelação foi parcialmente conhecida e, na parte
conhecida, desprovida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
do CC assegura à
art. 1.228
recorrente o direito de reaver o imóvel de quem quer que o detenha; (ii) saber se
incide o
do CC (exceptio non adimpleti contractus) para impedir a
art. 476
Documento eletrônico VDA52256053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: cd43b02d-ae94-473c-aeeb-62e8b088922e

transferência do imóvel em razão de inadimplemento de contrato de construção por
terceiro; (iii) saber se o
do CC exige escritura pública, tornando nulo o
art. 108
instrumento particular, na forma do
IV, do CC; (iv) saber se os arts. 366 e
art. 166,
401 do CPC/73 afastam a validade da compra e venda por insuficiência de prova; e
(v) saber se o recurso especial atende aos pressupostos de admissibilidade diante da
necessidade de reexame de provas e interpretação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das premissas de anuência, boa-fé dos
adquirentes e pagamento integral exigiria reexame de provas. A exceptio non
não pode ser oposta a terceiros de boa-fé por referir-se a
adimpleti contractus
contrato subjacente distinto. Aplica-se, ainda, a Súmula n. 5 do STJ, por envolver
interpretação de cláusulas contratuais.
7. Quanto à forma do negócio, o acórdão determinou a adjudicação e a lavratura de
escritura, reconhecendo a validade do compromisso por instrumento particular, em
consonância com o
do CC e com a jurisprudência desta Corte, atraindo a
art. 1.417
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento das teses
Tese de julgamento
recursais demanda reexame de provas sobre anuência, boa-fé dos adquirentes e
pagamento integral, bem como sobre a aplicação da exceptio non adimpleti
contractus. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando a controvérsia pressupõe
interpretação de cláusulas contratuais. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido, ao reconhecer a validade do compromisso de compra e venda e
determinar a adjudicação e a lavratura de escritura, está em consonância com o
do CC e com a jurisprudência do STJ.”
art. 1.417
CC, arts. 1.228, 476, 108, 166, 1.417; CPC/73, arts.
Dispositivos relevantes citados:
366, 401; CPC,
§ 11; CF,
III, .
art. 85,
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 5, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.302.280/SC,
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
25/8/2025;
REsp n. 1.185.383/MG,
Quarta Turma, julgado em 8/4/2014.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUPER SAFETY
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na necessidade de revolvimento do
contexto fático-probatório e de interpretação de cláusulas contratuais, incidindo os
óbices das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ (fls. 945-947).
Documento eletrônico VDA52256053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: cd43b02d-ae94-473c-aeeb-62e8b088922e

Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, os agravados aduzem que o agravo é inadmissível por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, aplicando-
se por analogia a Súmula n. 182 do STJ, e que o recurso especial é inviável por
exigir reexame de provas e interpretação contratual, requerendo a manutenção da
decisão que negou seguimento ao recurso e o desprovimento do agravo (fls. 961-
972).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de depósito
judicial e adjudicação.
O julgado foi assim ementado (fls. 872-873):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE DEPÓSITO JUDICIAL E ADJUDICAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL
PARA A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL EM LITÍGIO E AUTORIZAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE
ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DOS AUTORES. RECURSO DA EMPRESA RÉ.
ALEGAÇÃO
PRELIMINAR
EM
CONTRARRAZÕES
PELO
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. TESE RECURSAL QUE COMBATE OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO NESTE ASPECTO.
PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE À
EMPRESA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EM
PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO NÃO CONHECIDO
NESTE PONTO. PLEITO RECURSAL PELA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO
BEM. ALEGAÇÃO DE SER A LEGÍTIMA E ÚNICA PROPRIETÁRIA.
COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DA EMPRESA RÉ NO INSTRUMENTO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ENTRE A EMPRESA DOS
RÉUS INTERESSADOS E OS APELADOS. AUTORES ADQUIRENTES DE BOA-
FÉ. PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE
Documento eletrônico VDA52256053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: cd43b02d-ae94-473c-aeeb-62e8b088922e

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.228 do Código Civil, pois afirma ter direito de dispor do imóvel de
sua propriedade e reavê-lo do poder de quem quer que seja, sustentando que o
contrato de compra e venda firmado por terceiros com os recorridos não poderia
prevalecer sobre seu domínio;
b) 476 do Código Civil, visto que invoca a exceptio non adimpleti
contractus para não transferir o imóvel dado em sinal de pagamento no contrato de
construção, porquanto a empresa Ihome não teria cumprido as obrigações
contratadas;
c) 108 do Código Civil, porquanto a validade da transferência de direitos
reais sobre imóvel de valor superior a trinta salários mínimos exigiria escritura
pública, sendo nulo o instrumento particular utilizado;
d) 166, IV, do Código Civil, porque o negócio jurídico seria nulo por falta
da forma prevista em lei, reiterando que a promessa particular de compra e venda
não produz efeitos de transferência da propriedade;
e) 366 e 401 do Código de Processo Civil/73, visto que a formalização
adequada do negócio jurídico e a prova exigida para a validade da compra e venda
de imóvel não teriam sido observadas, razão pela qual requer o reconhecimento da
nulidade do instrumento particular e a reintegração do bem ao seu patrimônio.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento, receba
processamento regular e reforme o acórdão recorrido, para que se julguem
improcedentes os pedidos iniciais.
Documento eletrônico VDA52256053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: cd43b02d-ae94-473c-aeeb-62e8b088922e

Nas contrarrazões, as partes recorridas aduzem que o recurso especial é
inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, pela ausência de
prequestionamento e pela necessidade de reexame de provas e de cláusulas
contratuais, requerendo o não conhecimento e, se conhecido, o desprovimento do
recurso (fls. 916-944).
É o relatório.
VOTO
I – Das violações aos arts. 1.228 e 476 do Código Civil
O agravante sustenta a violação ao
do CC, por ter o direito de
art. 1.228
dispor do imóvel e reavê-lo do poder de quem quer que seja.
Aponta para a violação ao
do CC (
art. 476
exceptio non adimpleti
), pois invoca a exceção para não transferir o imóvel, alegando que a
contractus
empresa cedente (Ihome) não teria cumprido as obrigações contratuais assumidas
com a parte ora agravante.
O Tribunal de origem afastou o direito do agravante de reaver o bem (art.
1.228 do CC) com base em duas premissas fáticas e contratuais. A primeira delas no
sentido de que o agravante anuiu com a compra e venda do imóvel em favor dos
autores (adquirentes de boa-fé).
Também concluiu que houve pagamento integral do contrato pelos autores.
A ação do agravante para reaver o bem é obstada pela anuência expressa
no instrumento de compra e venda, o que torna inoponível a alegação de domínio
contra os adquirentes de boa-fé.
Quanto à
(art. 476 do CC), o Tribunal
exceptio non adimpleti contractus
não analisou essa defesa no mérito porque se refere a um contrato subjacente
diferente (o contrato de construção entre o agravante e a empresa Ihome) que não
Documento eletrônico VDA52256053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: cd43b02d-ae94-473c-aeeb-62e8b088922e

envolve a relação direta de compra e venda entre o agravante e os adquirentes de boa-
fé (agravados). A discussão sobre o inadimplemento da Ihome (contrato de
construção) não pode ser oposta aos adquirentes de boa-fé do imóvel.
Na mesma linha:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina que manteve a sentença de parcial procedência em ação de rescisão
contratual cumulada com indenização por perdas e danos, referente a contrato de
trespasse de posto de combustível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber, em síntese, se: (a) houve
cerceamento de defesa; (b) a parte autora possui legitimidade e interesse de agir para
pleitear a reintegração de posse do fundo de comércio; (c) é possível aplicar a teoria
do contrato não cumprido; (d) é possível reduzir a cláusula penal em razão do parcial
cumprimento da obrigação; e (e) o recorrente tem direito à retenção de benfeitorias.
III. Razões de decidir
3. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de
produção de outras provas de forma justificada, pois cabe ao juiz, como destinatário da
prova, decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento.
4. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando as razões nele
trazidas estão dissociadas das premissas estabelecidas pela Corte local. Incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
5. Nenhum dos sujeitos da relação jurídica, antes de cumprida sua obrigação,
pode exigir o adimplemento da obrigação contraposta, tendo em vista a máxima
civilista do "exceptio non adimpleti contractus", disciplinada pelo
do Código
art. 476
Civil, que se refere à possibilidade de o devedor escusar-se da prestação da obrigação
contratual, por não ter o outro contratante cumprido com aquilo que lhe competia.
6. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu não ser possível a aplicação da
exceção do contrato não cumprido, porque a parte recorrida cumpriu com sua
obrigação contratual de transferência do fundo de comércio, não sendo o alegado
descumprimento de cláusula que prevê a responsabilidade pelo passivo ambiental
suficiente para afastar a obrigação da parte recorrente de pagamento, por meio
de assunção de dívida, dos valores relativos à transferência. A alteração do
julgado implica reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52256053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: cd43b02d-ae94-473c-aeeb-62e8b088922e

7. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STJ, que admite a redução
da cláusula penal quando ocorre o cumprimento parcial da obrigação, de forma
proporcional ao cumprimento parcial da obrigação, considerando o grau de culpa do
devedor e a utilidade do adimplemento parcial para o credor.
IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido, para determinar a redução
equitativa da multa contratual. (
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.302.280/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- destaquei.)
25/8/2025,
28/8/2025

Rever a conclusão do Tribunal sobre a anuência, a boa-fé e o pagamento
integral do contrato pelos autores exige o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
II – Das violações aos arts. 108 e 166, IV, do Código Civil e 366 e 401
do CPC/73
O agravante sustenta que a validade da transferência de direitos reais sobre
imóvel de valor superior a 30 salários mínimos exige escritura pública (art. 108 do
CC), sendo nulo o instrumento particular (art. 166, IV, do CC), e que a prova exigida
para a validade do negócio não foi observada (arts. 366 e 401 do CPC/73).
O acórdão recorrido determinou a lavratura da escritura pública e a
adjudicação compulsória, não a transferência direta da propriedade pelo instrumento
particular.
O Tribunal reconheceu a validade do compromisso de compra e venda
(obrigação de fazer) e o direito dos autores à adjudicação, que é o suprimento da
vontade do promitente vendedor para obtenção da escritura pública definitiva.
O
do CC exige a escritura pública para a constituição,
art. 108
transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis com valor
superior a 30 salários mínimos.
Documento eletrônico VDA52256053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: cd43b02d-ae94-473c-aeeb-62e8b088922e

No entanto, o compromisso de compra e venda (que gera uma obrigação
de fazer) é plenamente válido por instrumento particular, conferindo ao promitente
comprador o direito à adjudicação. O
do CC (direito real do promitente
art. 1.417
comprador) é claro nesse sentido.
Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. DIREITO REAL QUANDO REGISTRADO.
DO
ART. 1.225
CÓDIGO
CIVIL.
ARROLAMENTO
DE
DIREITOS.
INVENTÁRIO.
ALÍNEA "G", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 993, INCISO IV,
1. Inexiste violação do
do Código de Processo Civil se todas as questões
art. 535
jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma
fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela
parte.
2. A promessa de compra e venda identificada como direito real ocorre quando o
instrumento público ou particular é registrado no cartório de registro de imóveis, o que
não significa que a ausência do registro retire a validade do contrato.
3. A gradação do instituto da promessa de compra e venda fica explícita no
da
que prevê serem irretratáveis os compromissos de
art. 25
Lei n. 6.766/1979,
compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuem direito a adjudicação
compulsória e, estando registrados, conferem direito real oponível a terceiros.
4. Portanto, no caso concreto, parece lógico admitir a inclusão dos direitos
oriundos do contrato de promessa de compra e venda de lote em inventário, ainda que
sem registro imobiliário. Na verdade, é facultado ao promitente comprador adjudicar
compulsoriamente imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda não
registrado, e a
admite a transmissão de propriedade de lote tão
Lei n. 6.766/1979
somente em decorrência de averbação da quitação do contrato preliminar,
independentemente de celebração de contrato definitivo, por isso que deve ser
inventariado o direito daí decorrente.
5. O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação
econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis, independentemente de
registro, porquanto o escopo deste é primordialmente resguardar o contratante em face
de terceiros que almejem sobre o imóvel em questão direito incompatível com a sua
pretensão aquisitiva, o que não é o caso dos autos.
6. Recurso especial provido. (
relator Ministro Luis
REsp n. 1.185.383/MG,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2014,
5/5/2014.

Documento eletrônico VDA52256053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: cd43b02d-ae94-473c-aeeb-62e8b088922e

Portanto, o Tribunal não violou os dispositivos legais sobre a forma do
negócio, mas sim aplicou o direito à adjudicação em favor dos adquirentes de boa-fé
que pagaram integralmente o preço, o que está em consonância com a Súmula n. 83
do STJ.
III – Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52256053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:30
Código de Controle do Documento: cd43b02d-ae94-473c-aeeb-62e8b088922e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.721.797 / PR
Número Registro: 2024/0306795-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065236820248160033 00079866020158160033 65236820248160033
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
ADVOGADOS : CRISTIANO CEZAR SANFELICE - PR034068
CHRISTIANO MARCELO BALDASONI - PR043448
AGRAVADO
: RICARDO DE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: ADRIANA TREDER DA SILVA
ADVOGADOS : ETHELMA PEZARINI - PR043951
LUIZ ANÉSIO DOS SANTOS - PR060200
INTERES.
: ANDREA BITTENCOURT VERONESE
INTERES.
: ANDRE LUIZ CORREA VERONESE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:12
Código de Controle do Documento: 6d37bd03-6dba-415f-8280-cb5aed4f9444

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:12
Código de Controle do Documento: 6d37bd03-6dba-415f-8280-cb5aed4f9444